Tribunal: TJDFT
Processo: 0702687-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0702687-68.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BUNNY GUSTAVE PERSIJN, ERICK PERSIJN AGRAVADO: DANIELA AIETA SARTORIO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por Bunny Gustave Persijn e Erick Persijn, com a finalidade de modificar a decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial, que rejeitou a impugnação à avaliação do imóvel. Ao compulsar os autos, verifico que há prevenção da Sexta Turma Cível para julgamento do mérito recursal, em razão da prévia relatoria do eminente Desembargador Jose Divino de Oliveira, na apreciação do AI 0713187-38.2018.8.07.0000 e APC 0011203-91.2017.8.07.0001, relativos aos Embargos à Execução n. 0011203-91. Nos termos do artigo 81, caput, do Regimento Interno deste Tribunal (RITJDFT), a distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. O §1o do mencionado artigo estabelece que o primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva. Nesse sentido, a fim de evitar decisões conflitantes ou contraditórias, forçoso reconhecer a impossibilidade de manutenção do presente feito para julgamento por este Relator, porquanto há prevenção que me torna incompetente para processar e julgar o presente recurso de agravo. Destarte, DECLINO DA COMPETÊNCIA para atuar como Relator deste agravo de instrumento em favor de um dos membros da 6a Turma Cível, uma vez que o Desembargador José Divino de Oliveira não mais compõe a Turma. À Secretaria para redistribuição e, posterior compensação. Publique-se. Cumpra-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator